Tribunal: TJPA
Processo: 0803902-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803902-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 33 DA LEI N.º 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO EXCESSIVA. PROCESSO NÃO PARALISADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Apesar do alargamento da marcha processual, a instrução criminal não apresenta atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade, pois não paralisada. Aliás, o processo penal é dinâmico, podendo sofrer empeços diversos.

2. Consoante se verifica, o decreto prisional e a decisão mantenedora da custódia cautelar apresentam fundamentação idônea à imposição da
ultima ratio
, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva. Reporta-se o decreto constritivo, sobretudo, ao risco de reiteração criminosa do coacto, evidenciada pela habitualidade da traficância, uma vez que preso em flagrante delito de posse de droga, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido nos autos de processo no qual responde por idêntico delito. Consiga o Juízo, inclusive, que o réu já havia sido beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão em outro processo, no entanto, veio a reiterar na conduta criminosa, bastante a denotar indícios de que faz do tráfico meio para seu sustento.

3. A gravidade concreta do delito imputado ao paciente, aliada à sua contumácia delitiva, denotam real e concreto risco à ordem pública, bem como a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, ineficazes, como destacado pelo Juízo.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
DIOLENO DOS SANTOS DE CARVALHO
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0800629-03.2022.8.14.0131.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde o dia 13/10/2022, em razão de prisão em flagrante posteriormente convertida em custódia preventiva, por ter, supostamente, praticado o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa do coacto, pois encarcerado há mais de 05 (cinco) meses, sem que a instrução tenha sequer sido iniciada.

Argumenta, outrossim, falta de fundamentação do decreto preventivo, pois motivado genericamente, sem que existam, nos autos, os requisitos legais e concretos ínsitos no art. 312 do CPPB, dispondo, ainda, o réu, de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade. Assim, cabível a substituição da prisão por medidas cautelares, a teor do art. 319, do CPPB.

Clama pelo deferimento liminar da ordem. Ao final, a concessão definitiva do
writ
, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente.

Na Decisão Interlocutória à ID 13169424, indeferi a tutela liminar almejada.

Prestadas informações à ID 13199452, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

“I – SÍNTESE DOS FATOS:

Segundo consta no inquérito policial juntado aos autos 0800629-03.2022.8.14.0131, no dia 13/10/2022 foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo Juízo da Comarca de Vitória do Xingu nos autos 0800586-66.2022.8.14.0131 e, na ocasião do cumprimento, foram encontradas 09 (nove) porções de substância análoga a “maconha”, pesando aproximadamente

12g. DIONLENO foi conduzido à Unidade Policial para os procedimentos legais.

II – EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A Autoridade Policial representou pela busca e apreensão domiciliar e acesso a conteúdo de mídias em face de DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO no bojo dos autos 0800586-66.2022.8.14.0131, em virtude de o representado ser investigado pela suposta prática de crimes tipificados no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 a Lei 10.826/2003. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da busca domiciliar e favorável ao acesso aos dados contidos nos dispositivos eletrônicos apreendidos (Num. 78813323 dos autos 0800586-66.2022.8.14.0131). Foi proferida decisão deferindo a representação da autoridade policial no documento Num. 79317093 dos mesmos autos.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram encontradas na residência de DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO 09 (nove) porções de substância análoga a “maconha”, pesando aproximadamente 12g, o que ensejou sua prisão em flagrante, cuja comunicação foi distribuída sob o número 0800629-03.2022.8.14.0131.

Foi então realizada audiência de custódia, conforme termo de audiência Num. 79694483 dos autos 0800629-03.2022.8.14.0131. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante de DIONLENO foi homologada e convertida em prisão preventiva, em decisão que acolheu a representação da autoridade policial (Num. 79443626 - Pág. 1) e do Ministério Público (Num. 79474324).

(...)

O paciente possui outros registros criminais, conforme certidão de antecedentes de Num. 79467363 dos autos 0800629-03.2022.8.14.0131.

IV – INFORMAÇÕES SOBRE O LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente encontra-se preso provisoriamente desde o dia 14/10/2022.

V – INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO

A Autoridade Policial apresentou inquérito com indiciamento de DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO no tipo penal descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 (Num. 80076823 - Pág. 28 e 29 dos autos 0800629-03.2022.8.14.0131).

Foi juntado o laudo de substância, que testou positivo para a substância proscrita delta-9- tetrahidrocannabinol (Δ9 - THC), popularmente conhecida por maconha (Num. 84142824 dos mesmos autos).

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Num. 80493824 dos mesmos autos).

Proferida decisão em 18/03/2023 determinando o retorno dos autos ao Ministério Público para que sejam prestados esclarecimentos quanto ao teor da denúncia, oportunidade em que também foi mantida a prisão preventiva do denunciado (art. 316, parágrafo único, do CPP),
(...).”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
do presente remédio heroico, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante não têm procedência.

No que pertine à alegação de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo na formação da culpa do paciente, constata-se que o réu encontra-se encarcerado desde 13/10/2022. Concluído o IPL, e remetidos os autos ao
Parquet
, a denúncia foi ofertada em 03/11/2022. Em Decisão de 18/03/2023, o Magistrado sentenciante deixou de receber a proemial acusatória, determinando ao Órgão Ministerial melhores esclarecimentos acerca do evento delitivo, diligência já cumprida pelo RMP, em manifestação à ID 90651967, efetuada em 11/04/2023.

No caso, o que se tem dos autos, é que, apesar do alargamento da marcha processual, a instrução criminal não apresenta atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade, pois não paralisada. Aliás, o processo penal é dinâmico, podendo sofrer empeços diversos.

Decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.”
(RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19).

A aventada ilegalidade do
decisum
segregacionista, de igual maneira, não subsiste, porquanto idoneamente fundamentado, veja-se (ID 13090785):

“A autoridade policial representou pela prisão preventiva de DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO.

Segundo declaração do condutor, Daniel Faro Lobato, no dia 13/10/2022 foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pelo Juízo da Comarca de Vitória do Xingu, nos autos da representação feita pela autoridade policial, e, na ocasião do cumprimento, foram encontradas 09 (nove) porções de substância análoga a “maconha”, pesando aproximadamente 12g. Dioleno foi conduzido à Unidade Policial para os procedimentos legais.

(...)

Passo a analisar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos arts. 282 c/c 310 e 319 do CPP.

A decretação de medida cautelar de natureza pessoal, da qual a prisão preventiva é espécie, depende da presença de dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. O primeiro significa a necessidade de que estejam presentes elementos de prova da materialidade delitiva e indícios mínimos de que o sujeito a ser atingido pela medida cautelar seja o autor do delito.

Quanto ao segundo, o caso concreto há de exigir a aplicação de medida restritiva a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada sua ocorrência torna-se legítima a segregação preventiva. Em relação ao fumus comissi delicti, a materialidade encontra-se demonstrada na documentação carreada, notadamente o depoimento do condutor, declarações colhidas em sede policial e laudo provisório. Essas peças de informação também convencem acerca dos indícios de autoria, indicando o envolvimento do conduzido.
Quanto ao periculum libertatis, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva do flagranteado para garantir a ordem pública. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social que foi violada em razão da gravidade em concreto do fato narrado, em que há indicativos de traficância de droga, sendo que a droga foi encontrada na residência de Dionleno no ato do cumprimento de busca e apreensão determinada nos autos do processo 0800586-66.2022.8.14.0131, bem como evidencia-se da certidão criminal colacionada aos autos que Dionleno já responde processo por tipo penal descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, do que se conclui que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, ao menos neste momento.
Dito isso, defiro o pedido da autoridade policial e decreto a PRISÃO PREVENTIVA de DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO.”
(GRIFEI)

Em mais recente decisão, datada de 18/03/2023, o Juízo inquinado coator mantém a custódia preventiva do paciente, uma vez inalteradas as circunstâncias motivadores do decreto prisional. Assim consigna (ID 89066931):

“2. DA REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO (art. 316, parágrafo único, do CPP)

No bojo dos autos 0800586-66.2022.8.14.0131 a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão domiciliar e acesso a conteúdo de mídias em face de DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO e outros 6 investigados, em virtude de o representado ser investigado pela suposta prática de crimes tipificados no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da busca domiciliar e favorável ao acesso aos dados contidos nos dispositivos eletrônicos apreendidos (Num. 78813323 dos autos 0800586-66.2022.8.14.0131). Foi proferida decisão deferindo a representação da autoridade policial no documento Num. 79317093 dos mesmos autos.

No dia 14/10/2022, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão acima referido, foram encontradas na residência de DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO 09 (nove) porções de substância análoga a “maconha”, pesando aproximadamente 12g, o que ensejou sua prisão em flagrante, cuja comunicação foi distribuída sob o número 0800629-03.2022.8.14.0131, que se trata dos presentes autos.

Foi então realizada audiência de custódia, conforme termo de audiência Num. 79694483 dos autos 0800629-03.2022.8.14.0131. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante de DIONLENO foi homologada e convertida em prisão preventiva em decisão que acolheu a representação da autoridade policial (Num. 79443626 - Pág. 1) e do Ministério Público (Num. 79474324).

O Ministério Público ofereceu denúncia no Num. 80493824, imputando ao réu a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, objeto de análise no item 1 desta decisão.

Relatado, decido.

Da análise dos autos, verifica-se que a prisão preventiva do investigado foi decretada como forma de restaurar a paz social que foi violada em razão da gravidade do delito praticado pelo investigado
, especialmente considerando que o investigado já fora recentemente denunciado em outro processo (autos nº 0800105-40.2021.8.14.0131) pela prática do mesmo delito, conforme se depreende da certidão de antecedentes criminais do réu juntada no Num. 79467363 e em consulta ao sistema PJe
.
No bojo dos autos 0800105-40.2021.8.14.0131, DIONLENO havia sido preso em flagrante e foi posto em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em decisão datada de 31/03/2022
(Num. 56139173).
Desta forma, verifica-se que menos de um ano depois o denunciado fora novamente preso em flagrante delito, demonstrando que medidas cautelares diversas não são suficientes, por ora, para resguardar a ordem pública.

Assim, e com base no princípio da proporcionalidade, necessária é a manutenção da prisão preventiva de DIONLENO DOS SANTOS DE CARAVALHO.”

(GRIFEI)

Consoante se verifica, o decreto prisional e a decisão mantenedora da custódia cautelar apresentam fundamentação idônea à imposição da
ultima ratio
, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva. Reporta-se o decreto constritivo, sobretudo, ao risco de reiteração criminosa do coacto, evidenciada pela habitualidade da traficância, uma vez que preso em flagrante delito de posse de droga, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido nos autos de processo no qual responde por idêntico delito.

Consiga o Juízo, inclusive, que o réu já havia sido beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão em outro processo, no entanto, veio a reiterar na conduta criminosa, bastante a denotar indícios de que faz do tráfico meio para seu sustento.

Assim, a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, aliada à sua contumácia delitiva, denotam real e concreto risco à ordem pública, bem como a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, ineficazes, como destacado pelo Juízo.

Assim, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo imperiosa sua manutenção para fins de garantia da ordem pública.

Por fim, ressalto que, conforme Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada,
nos termos da fundamentação acima expendida.

Recomendo ao Juízo de 1º Grau, no entanto, que imprima maior celeridade na instrução do processo de origem, para que não incorra em ilegalidade do encarceramento cautelar do paciente.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023